Tribunal: TJBA
Processo: 0501884-75.2018.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501884-75.2018.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO MOTA DA CRUZ

APELADO: CARLOS CESAR LIMOEIRO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO MOTA DA CRUZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
0501884-75.2018.8.05.0126
,
em que figura como Embargante
CARLOS CÉSAR LIMOEIRO SILVA

e, como Embargad
o
,
Departamento Estadual de Trânsito
– DETRAN
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, 22 de Abril de 2025.